Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. LITIÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. As instituições bancárias pertencentes ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados aos seus consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
5. O serviço bancário não pode ser considerado defeituoso, por falta de segurança esperada, se a instituição bancária liga para a consumidora, que não atende, bem como bloqueia a continuidade das compras suspeitas, ao passo que a correntista não informa imediatamente o furto do cartão quando tem conhecimento, nem contesta todas as transações que não efetuou.
6. A culpa exclusiva da consumidora afasta a responsabilidade da instituição financeiras pelos danos sofridos.
7. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC.
8. Deu-se provimento ao recurso.